Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-86.2022.8.11.0088
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001227-86.2022.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Denúncia espontânea]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CONSORCIO ATERPA - J.DANTAS - CNPJ: 31.153.074/0001-91 (EMBARGADO), JULIANA JUNQUEIRA COELHO - CPF: 636.484.666-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (EMBARGANTE), ELLEN JUHAS JORGE - CPF: 313.236.468-17 (ADVOGADO), CONSORCIO ATERPA - J.DANTAS - CNPJ: 31.153.074/0001-91 (AGRAVANTE), JULIANA JUNQUEIRA COELHO - CPF: 636.484.666-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Consórcio Aterpa - J.Dantas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do Código Tributário Nacional, é aplicável no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ISS, em que houve declaração de débito parcial com pagamento em atraso.

III. Razões de decidir

3. O art. 138 do CTN dispõe que a responsabilidade pelo pagamento de tributo pode ser excluída pela denúncia espontânea, desde que acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de mora.

4. Contudo, segundo a jurisprudência do STJ, a denúncia espontânea não se aplica a tributos sujeitos a lançamento por homologação quando há pagamento fora do prazo, ainda que anterior a qualquer procedimento fiscal, pois o crédito tributário já se encontra constituído, afastando a possibilidade de denúncia espontânea (Súmula 360/STJ e precedentes: REsp 886.462/RS e REsp 962.379/RS).

5. Dessa forma, o recurso não apresentou elementos novos que pudessem modificar a decisão impugnada, revelando-se insubsistente o inconformismo manifestado pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"Não se aplica o benefício da denúncia espontânea a tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ISS, quando o pagamento do débito ocorre fora do prazo, ainda que não haja procedimento administrativo instaurado."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 138.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.149.022/SP (Tema 385), REsp 886.462/RS, REsp 962.379/RS, Súmula 360/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
CONSORCIO ATERPA - J.DANTAS
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação para manter a decisão que julgou improcedente os embargos à execução fiscal.

O agravante alega, em síntese, que o benefício da denúncia espontânea é aplicável aos presentes autos.

Certidão de tempestividade, id. 237531651.

Contrarrazões, id. 249068652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se Agravo Interno interposto pelo
CONSORCIO ATERPA - J.DANTAS
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação para manter a decisão que julgou improcedente os embargos à execução fiscal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, fundamentando que
o benefício da denúncia espontânea é aplicável aos presentes autos, vez que a aplicação da Súmula 360 do STJ.

Dispõe o Código Tributário Nacional no artigo 138, que a responsabilidade é excluída pela
denúncia espontânea
da infração,
acompanhada
, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora
, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo depender de apuração.

Nos impostos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso do ISS, a denúncia espontânea se dá com a retificação da anterior declaração do débito pelo contribuinte, acompanhada do recolhimento do imposto devido,
independentemente de qualquer procedimento administrativo adotado pelo Fisco
.

Conforme entendimento firmado pelo próprio STJ, o instituto da denúncia espontânea se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação quando
há declaração parcial
do débito tributário,
com posterior retificação, acompanhada do pagamento da diferença
, acrescida de juros e correção. Nessa linha, é o entendimento firmado pela mencionada Corte no julgamento do
REsp 1.149.022/SP
, sujeito à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (Tema 385).

Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, como declarado pelo contribuinte, pois recolhido fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco, o crédito tributário, por se tratar de lançamento por homologação, já esta constituído acarretando a consequência de autorizar a inscrição em divida ativa, fixar o termo a quo do prazo de prescrição, inibir a expedição de certidão negativa do débito e afastar a possibilidade de denuncia espontânea (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).

Dessa forma, forçoso concluir que o mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao recurso de apelação é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENT
O ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024